Tribunal: STF
Processo: ARE 1282648
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “Furto qualificado. Reincidente. Regime prisional. 



    A condição de reincidente, além de consistir em circunstância legal agravante, repercute no regime prisional. Apelação não provida.” (e-doc. 2, p. 239).



    2. Nas razões do extraordinário, a parte alega violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 2, p. 292 c/c e-doc. 3, p. 1-25).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que “o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF’" (e-doc. 3, p. 41).



    4. A Presidência deste Tribunal determinou a baixa à origem para aplicação do Tema 114/RG (e-doc. 8).



    5. Em nova análise, o Tribunal de origem concluiu que “salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria trazida diverge do decidido pelo paradigma acima mencionado. Com efeito, a parte recorrente pleiteia o afastamento da reincidência para a mudança de regime prisional” (e-doc. 14, p. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Correta a decisão agravada. O presente recurso não deve ser conhecido porque a matéria constitucional alegada não foi abordada no julgamento da apelação, mesmo porque não questionada nas respectivas razões.



    7. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    8. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    9. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., J. 30/05/2022, DJe. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. J. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). 



    10. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    “(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...).” (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997) .  



    11. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação ao art. 5º, LVII, constata-se que essa violação não foi, frise-se, abordada nas razões de apelação, vindo a ser provocada tão somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação. Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é pacífica pela inadmissibilidade do prequestionamento tardio. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. 



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.261.599-AgR, Relator Min. Nunes Marques, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).



    12. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”   



    13. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator